Tribunal: TJMT
Processo: 1010721-74.2022.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010721-74.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELIEL DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 025.008.801-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO PIANA GONCALVES - CPF: 513.804.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA RODRIGUES PAIVA - CPF: 037.237.851-07 (TERCEIRO INTERESSADO), G. P. N. (TERCEIRO INTERESSADO), J. P. D. N. R. - CPF: 102.727.271-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIEL DO NASCIMENTO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO E MAJORADO (ART. 213, §1º, C/C ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIME DE ESTUPRO EXAUSTIVAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS – DOSIMETRIA – DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CP – ALEGADO
BIS IN IDEM
– IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA CONJUNTADA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTE STJ –
APELO NÃO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

“Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Deve ser valorada a palavra da vítima que se mostrou firme e coerente em todas as oportunidades em que foi inquirida. Não sendo verossímil a versão apresentada pelo réu, não pode ela ser considerada para fins de absolvição.”
(TJMT, AP N.U 0005223-05.2017.8.11.0050).

Comprovadas a autoria e materialidade delitiva de crime de estupro em desfavor de adolescente, não há falar-se em desclassificação para o delito de importunação sexual.

“Não configura bis in idem a utilização da agravante genérica do art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal quando a circunstância utilizada pelas instâncias ordinárias para agravar a pena é a prevalência da relação doméstica de confiança e de hospitalidade para o cometimento do delito, enquanto que, para aumentá-la na terceira fase, a condição de tio da vítima, situações distintas, portanto.”
(AgRg no HC n. 690.214/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) (grifei).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010721-74.2022.8.11.0055

APELANTE: ELIEL DO NASCIMENTO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se recurso de apelação interposto por ELIEL DO NASCIMENTO RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal nº 1010721-74.2022.8.11.0055, que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro qualificado e majorado, versando como vítima
Janicleide Paiva do Nascimento
– 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos, previsto no art. 213, §1º, c/c art. 226, inciso II (vítima sobrinha do apelante), ambos do Código Penal (Sentença – id. 147404236).

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa a absolvição por ausência de provas delitivas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, ou a desclassificação para o delito de importunação sexual, previsto no art. 215-A, do Código Penal.

No que tange à dosimetria de pena, sustenta que a sentença carece de fundamentação em relação à aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, bem como ocorrência de
bis in idem
, eis que os argumentos utilizados já se encontram insertos na majorante do art. 226, inciso II, do Código Penal (id. 147404277).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 147404281 e 151540152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIEL DO NASCIMENTO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se recurso de
apelação interposto por ELIEL DO NASCIMENTO RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal nº 1010721-74.2022.8.11.0055, que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime de estupro qualificado e majorado, versando como vítima
Janicleide Paiva do Nascimento
– 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos.

Narra a denúncia que:

“(...)
No dia 28 de junho de 2022, por volta das 19h30min, neste município e comarca de Tangará da Serra, o denunciado ELIEL DO NASCIMENTO RODRIGUES, com consciência e vontade, constrangeu a vítima J. P. D. N. R., de 17 dezessete anos de idade, sua sobrinha, mediante violência, a com ele manter conjunção carnal.

Consta dos autos, que o denunciado é tio da vítima, e no dia dos fatos ela e sua genitora foram até a residência de Eliel para receber uma quantia em dinheiro referente a uma faxina que sua irmã havia feito.

Ocorre que o denunciado informou que precisava ir até o banco para sacar referido dinheiro e pediu para genitora de J. P. D. N. R. permitir que a mesma fosse consigo, dessa forma a vítima o acompanhou.

No entanto, no meio do caminho, o denunciado informou para a vítima que primeiramente levaria um dinheiro para um amigo, ocasião que se deslocou para o “Trevo da Melancia”, seguindo para uma estrada de chão, chegando próximo a uma porteira, momento que solicitou que J. P. D. N. R. descesse da motocicleta.

Após a vítima se negar a descer da motocicleta, o denunciado novamente solicitou, além do que começou lhe agarrar e beijar, sendo assim, J. P. D. N. R. pediu para que o denunciado parasse, ocasião que o mesmo disse “relaxa, eu vou cuidar de você”.

Ato contínuo, a vítima pediu para que ele não continuasse as carícias, no entanto o denunciado novamente não cessou, vindo fazer com que a vítima descesse da motocicleta e em seguida, praticou conjunção carnal com J. P. D. N. R. sem o seu consentimento.

Ademais, consta dos autos, que Eliel estuprou J. P. D. N. R. sem o uso de preservativo, bem como que para praticar o ato, segurou fortemente em seu braço e apertou, restando está lesionada, conforme laudo de exame de corpo de delito de f. 78/82.

Consta ainda, que após a conjunção carnal, o denunciado disse para vítima que não era pecado, que pecado seria se fosse entre pai e filha, e ainda, que não era para contar a ninguém, pois não daria nada para ele, por fim o denunciado retornou com a vítima para a área urbana. Diante disso, a vítima informou os fatos para seu namorado, conforme prints de tela de f. 58/71, que por sua vez ligou para genitora de J. P. D. N. R., e esta procurou a Delegacia. (...)”
(id. 147404269).

Inicialmente, a defesa requer a absolvição do crime de estupro por insuficiência de provas da autoria delitiva ou a desclassificação para o delito de importunação sexual, disposto no art. 215-A, do Código Penal.

Em que pese os argumentos esposados, não merece prosperar as pretensões deduzidas, devendo-se conservar incólume o r. édito condenatório.

No presente caso, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 147404737), boletim de ocorrência (id. 147404739), pedido de providências protetivas para adolescente (id. 147404745),
prints
das conversas de
whatsapp
entre vítima e seu namorado (id. 147404213) e laudo pericial nº 600.1.02.2022.016957-01 e mapa topográfico para localização de lesões (id. 147404214).

Da mesma forma a autoria delitiva ressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pela ofendida e por sua genitora, tanto extrajudicialmente como perante a autoridade judicial.

A vítima
Lethycia Aparecida Martins
, perante a autoridade policial, declarou:

“(...)
QUE acompanhada de sua genitora JANAÍNA; Cita que na data de ontem, 28.06.2022 acompanhou sua genitora até a residência dos avós paternos, local onde reside seu tio ELIEL NASCIMENTO RODRIGUES; QUE ELIEL- acusado, devia uma quantia a irmã da declarante, diz:" minha ligou, mandou mensagens, pedindo se poderia ir até no Eliel para receber o dinheiro que minha irmã faz faxina para ele. O Eliel disse que poderia ir lá para receber"; Descreve que ao chegar na casa de ELIEL, frisando que estava com sua mãe JANAÍNA de companhia, o acusado falou que precisava ir até o banco para sacar o dinheiro; QUE o suspeito pediu a si e também confirmou com sua genitora, se poderia levá-la consigo até o Banco; QUE a declarante aceitou o convite de ELIEL para acompanhá-lo até o banco; Descreve que o acusado disse a si que primeiramente teria que ir levar um dinheiro para um amigo, então se deslocou saindo da cidade de Tangará da Serra; Cita que o horário que saíram da residência de sua avó paterna, eram em torno de 19:30 horas; Diz: "ele foi indo, indo, saindo da cidade e então me perguntou, você não está com medo? eu respondi que não. Ele olhou para mim e disse: relaxa a casa dele é mais para li"; QUE foram em direção ao trevo da melancia e entraram para uma estrada de chão; QUE chegaram perto de uma porteira e então o acusado solicitou a declarante que descesse da moto, diz: "tio eu não vou descer, então ele disse: desce e já foi me beijando e me agarrando. Eu disse pará tio, ele me disse: relaxa, eu vou cuidar de você"; QUE o acusado mesmo a vítima pedindo para ele não continuar com as carícias ele então sem seu consentimento a estuprou, teve relações consigo sem seu consentimento, frisando; QUE o acusado direcionou a declarante para encostar em uma porteira e teve relações sexuais, com penetração vaginal sem uso de preservativo, segundo a declarante; QUE perguntado se houveram outros atos libidinosos, responde que não houveram; QUE perguntado se o acusado agrediu fisicamente a si, diz: "na hora que eu disse que não queria ele me segurou forte no braço e apertou"; Descreve: "ele terminou de gozar na porteira, saltou coisa lá"; QUE após ocorrer o estupro, diz que o acusado falou a si que o ato "não era pecado, que pecado seria se fosse entre pai e filha" e que a declarante não contasse a ninguém, pois não daria nada para ele, referindo-se a responder criminalmente; Na sequência dos fatos, voltaram para a área urbana, foram até o banco da CEF, onde novamente o acusado mencionou a si que não contasse a ninguém sobre o estupro; Perguntado se o suspeito ameaçou a si, responde: "ele só falou para mim que não era para mim contar para ninguém"; QUE perguntado se observou testemunhas, responde que não houveram, cito que tratava-se de horário noturno e área rural; QUE a declarante já foi orientada de realizar coquitel de medicamentos e será encaminhada a UPA desta cidade para receber medicação; QUE já realizou exame de corpo delito; Questionada se o suspeito em outras situações já havia tentado algum crime consigo, responde que não, e que nunca o suspeito havia agido com comportamentos diversos consigo; QUE na data de ontem contou o fato ao namorado RODRIGO, mas ele mora em outra cidade; QUE na data de hoje, no período vespertino, RODRIGO ligou para sua genitora relatando os fatos e está procurou a delegacia; QUE deseja REPRESENTAR CRIMINALMENTE pelos crimes que dependem de sua manifestação em desfavor de ELIEL NASCIMENTO (...)”
(id. 147404743).

Em Juízo, a vítima ratificou seu depoimento e deu os seguintes detalhes dos fatos, vejamos:

“(...) Promotor
: Isso de fato aconteceu?

Vítima
: Sim.

Promotor
: Você pode contar resumidamente o ocorrido para a gente?

Vítima
: Eu tinha ido à casa dele mais a minha mãe buscar um dinheiro que ele devia para a minha irmã, só que não estava com ele, ele ia lá no banco retirar. E ele perguntou para a minha mãe se eu poderia ir com ele e ela deixou. Aí quando a gente foi, ele fez um caminho diferente, falou que ia passar em um amigo dele para pegar um dinheiro, e perguntou para mim se teria problema, e eu disse que não. Aí a gente já estava andando bastante, eu perguntei se a gente estava chegando e ele falou que estava quase, mas que não era pra mim ficar preocupada. Aí ele me levou lá perto do Trevo da Melância, em uma estrada de chão, e daí ele abusou de mim. Depois que ele terminou ele disse que não era para eu contar para ninguém, depois falou que se eu quisesse contar, eu poderia, porque ele não estava “nem aí”. Aí a gente foi no banco, sacou o dinheiro e quando a gente voltou para a casa da minha avó, ele falou que não era para eu contar, que era para eu dar a minha palavra de que eu não iria contar, eu falei que não iria contar. Aí ele falou que era para falar que a gente tinha parado para comer um lanche.

Promotor
: Quando ele foi abusar de você, ele foi violento, usou de alguma ameaça?

Vítima
: Não, ele não me ameaçou, ele falou só que não era para eu ficar preocupada e em nenhum momento usou de força física.

Promotor
: O ato foi contra sua vontade?

Vítima
: Sim.

Promotor
: Chegou a consumar? Houve penetração, essas coisas?

Vítima
: Houve.

Promotor
: Você contou esse fato inicialmente para quem?

Vítima
: Para o meu namorado.

Defesa
: Você contou para o seu namorado quanto tempo depois?

Vítima
: Foi no mesmo dia.

Magistrada
: No momento em que ele parou a moto e mandou você descer, você ficou com medo naquele momento?

Vítima
: Eu falei que não queria descer, porque estava com medo, ele falou para eu descer, que ele não ia fazer nada comigo. Quando eu desci, ele me forçou a passar por dentro da porteira e me abusou.

Magistrada
: Te segurou?

Vítima
: Sim.

Magistrada
: No momento você não pensou em gritar, nada disso, ou ficou só com medo mesmo?

Vítima
: Não, eu fiquei sem reação, e também não tinha ninguém perto, era no meio do mato. Mesmo se eu gritasse ninguém iria escutar.

Magistrada
: Ele usou preservativo com você?

Vítima
: Não.

Magistrada
: Depois você foi lá na UPA?

Vítima
: Sim, no outro dia (...)”
(id. 147404262).

Consta dos autos, ainda, os “
prints”
da conversa travada entre a vítima e seu namorado
Rodrigo Oliveira Silva
, pelos quais ela relata os atos escusos cometidos pelo apelante ELIEL, vejamos:

“(...)
Vítima
: Vc em q jurar mesmo.

Rodrigo
: Juro amor.

Vítima
: Vc me dá a sua palavra.

Rodrigo
: Dou sim amor. De dedinho.

Vítima
: Jura q não vai contra pra minha mãe e nem pro meu pai. É nem minha irmãs.

Rodrigo
: Juro amor.

Vítima
: Amor se vc contar, eu nunca mais falo com.

Rodrigo
: Fala logo amor.

Vítima
: Eu termino com vc e nuca mais olho na sua cara.

Rodrigo
: ...

Vítima
: Eu nem sei como q vou falar isso.

Rodrigo
: Fala cara.

Vítima
: Eu tinha ido com minha mãe lá no meu tio né.

Rodrigo
: Ss.

Vítima
: Q eu considero como segundo “pai”.

Rodrigo
: Sim.

Vítima
: Aí eu e minha tinha ido no bar q ele tava.

Rodrigo
: Ss eai?

Vítima
: Pegar o dinheiro da minha irmã.

Rodrigo
: Eai?

Vítima
: Aí quando a gente chegou lá. Ele disse que o dinheiro tava no banco. E ele ia lá sacar o dinheiro.

Rodrigo
: Tendeu. Eai?

Vítima
: Aí ele pegou a me dá minha mãe pra ir lá. E falou pra mim ir com ele. Pediu para mim ir com ele. Pediu pra minha mãe. E ela deixou. E eu fui né. Pq confiava nele.

Rodrigo
: Oq aconteceu?

Vítima
: A gente tava indo, só q ele fez um caminho diferente. Eu perguntei pra onde ele tava indo. Ele me disse pra rlx q ele ia pagar um amg dele. E dps lá. Passa no banco né. Aí eu disse tá né.

Rodrigo
: Eai?

Vítima
: A gente andou a andou. Bem longe. Eu disse tio na onde q é. A gente já tá ando tem tmp. Eu ainda não chegou. Aí ele disse calma uai. Vc não confia em mim.

Rodrigo
: Oq aconteceu meu amor?

Vítima
: Aí nessa hr eu já tava morrendo de medo. Nisso a gente já tava lá perto do negócio de melancia. Sabe onde é?

Rodrigo
: Ss. O trevo.

Vítima
: Sim. Aí ele ficou npl rua. Q tem aql placa de aeroporto.

Rodrigo
: Ss.

Vítima
: Na rua de chão.

Rodrigo
: Ss.

Vítima
: Eu falando pra ele voltar. E ele correndo na mt. E não queria parar. Amor.

Rodrigo
: Oi vida.

Vítima
: Jura q não vai contar pra minha mãe. Pvfr. Aí ele começou a me agarrar, eu falava que eu não queria.

Rodrigo
: Mds amor. Oq ele fez?

Vítima
: E ele ficava me segurando.

Rodrigo
: Mds.

Vítima
: Ele me estupro e gozou em mim. Amor não fala pra minha mãe.

Rodrigo
: Amor? (...)”
(id. 147404213).

Perante a autoridade judicial, a mãe da vítima, Sra.
Janaina Rodrigues Paiva do Nascimento
, relatou que ficou sabendo dos fatos pelo namorado da vítima, uma vez que a ofendida havia confidenciado o abuso sofrido a ele.

Mencionou, ainda, que no dia dos fatos foi com sua filha até a residência do réu cobrar um dinheiro, oportunidade em que o mesmo lhe pediu a motocicleta emprestada para ir até o banco e sacar o dinheiro, bem como chamou a ofendida para ir com ele.

Destacou que eles saíram por volta das 19h e que retornaram por volta das 21h, tanto que chegou a repreender a vítima por conta da demora, contudo, não chegou a desconfiar de que ela havia sido abusada sexualmente (id. 147404262).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o recorrente afirmou que, durante o trajeto de motocicleta até o banco, a adolescente passou a “alisar” seu corpo e, quando questionou a vítima sobre o que era aquilo, a mesma disse que “ele sabia”.

Asseverou que a ofendida
perguntou se o mesmo “topava”, momento em que passou a procurar por um local, destacando que
“chegamos na porteira e ela pulou ainda para fazermos perto dos vacas. Fizemos em pé, ali perto da porteira. Ela foi tirando a roupa, ela que quis (...)”
.

Negou, ainda, que tivesse estuprado a vítima e relatou que o ato sexual foi praticado com o consentimento da vítima, vejamos:

“(...) Que alega que após ter relação sexual com a vitima ela tirou a calcinha e jogou fora; Perguntado se teve relações com uso de preservativo com a vítima, responde que não, mas cita que a pedido de JANECLEIDE deu a ela um dinheiro para comprar medicamento de pílula do dia seguinte, para não ocorrer gravidez; QUE cita que no momento que foi até o banco estava embriagado, estava sob efeito de álcool; Cita que tem problemas, mas não sabe precisar se é psiquiátrico e toma medicamentos contrololados, diz: "eu não sei qual meu problema, mas eu vivo o tempo todo com raiva, tempo todo com medo"; QUE perguntado ao interrogando se no momento da ejaculação, responde: "eu joguei para fora, foi na porteira e foi por baixo das pernas dela. Ainda ela falou que foi no buraco errado. Eu estou há sete anos sem fazer este negócio"; Cita que fazem seis há sete anos que não tinha relações sexuais, pois alega que tem problemas de saúde; QUE após acontecer a relação sexual com JANECLEIDE cita que retornaram para área urbana da cidade e foram até o banco da CEF para sacarem o dinheiro e em seguida voltaram para a casa do interrogando. Questionado se JANECLEIDE estava chorando, responde que não e inclusive ela estava rindo (...)”
(id. 147404749).

Da mesma forma, quando interrogado nem Juízo, o recorrente afirmou que teve relação sexual com a vítima com o consentimento desta e que a mesma foi quem se ofereceu para acompanhá-lo na motocicleta. Por fim, disse que no meio do caminho a ofendida o chamou para praticar o ato sexual (id. 147404262).

Do laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos, realizado na data de 01/07/2022, o perito oficial destacou a presença de ruptura himenal completa, bem como equimoses corporais descritas no laudo de lesão corporal e mapa topográfico para identificação de lesões.

Assim concluiu o referido documento:

“
Diante dos achados do exame, concluem os peritos que apresenta que se apresentou com o nome de Janecleide Paiva Do Nascimento apresenta vestígios de conjunção carnal em tempo pretérito (lesão antiga). Aguardar resultado de exame laboratorial para estabelecer nexo temporal com o histórico.

(...)

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Janecleide Paiva Do Nascimento apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.”
(id. 147404214).

Com efeito, anota-se que os depoimentos da vítima apontam, de forma segura, que o acusado cometeu o crime de estupro qualificado, tendo em vista que a vítima possuía 17 (dezessete) anos de idade à época.

Desta feita, e
mbora a defesa alegue que não há provas da autoria delitiva, infere-se do conjunto probatório que a negativa de autoria e os argumentos utilizados pela defesa, encontram-se isolados no conjunto probatório, e, não foram corroboradas por outros elementos de provas. Desta forma, não tem o condão de descortinar o édito condenatório.

Ademais, não há nenhum indício de que a vítima teria faltado com a verdade, haja vista que os depoimentos da fase inquisitorial e da fase judicial estão em sincronia, harmônicos e coincidentes com as provas dos autos, não havendo motivos para desconstituir suas palavras.

É certo que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima tem especial relevância, não havendo, assim, motivos para não dar veracidade aos testemunhos prestados por ela.

A orientação jurisprudencial, nos casos como da espécie, entende:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado.

Precedentes.

3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Com efeito, a crueldade da prática delitiva e a extrema violência empregada exigem o incremento da básica a título de culpabilidade.

4. Em relação às consequências do crime, que correspondem ao resultado da ação do agente, a avaliação negativa dessa circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o fato da vítima ter sofrido danos físicos duradouros e impotência sexual mesmo após três anos dos fatos, além de suportar trauma, demandam a elevação da pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

5. Caso tenha sido estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu.

Além disso, mantida a pena em patamar superior a 8 anos de reclusão, a mantença do regime prisional mais gravoso decorre da literalidade do art. 33 do CP.

6. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 737.697/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) (grifei).

Por tudo isso, a sentença se vê embasada, na realidade, por um conjunto deveras robusto de provas e de indícios, todos veementes e concatenados, harmônicos e convergentes para procedência do pedido condenatório estampado na peça exordial acusatória do
Parquet,
cuja sentença não padece de qualquer erro quanto à avaliação das provas que se revelam suficientes ao Juízo de condenação.

Por conseguinte, aduz a defesa
que a sentença condenatória carece de fundamentação em relação à aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Asseverou, ainda, a ocorrência de
bis in idem
, eis que os argumentos utilizados para aplicar a referida agravante já se encontram insertos na majorante do art. 226, inciso II, do Código Penal.

Contudo, n
o caso concreto, não há falar-se em
bis in idem
na cumulação de agravante e da causa de aumento de pena, porquanto o agravamento e a majoração da reprimenda se fundam em circunstâncias diversas e autônomas, a saber: pelo cometimento do crime com abuso de autoridade, prevalecendo-se de relações domésticas e em razão do parentesco entre autor e vítima (tio e sobrinha).

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SEQUELAS PSICOLÓGICAS EXCEPCIONAIS. SITUAÇÃO CONCRETA MAIS GRAVOSA. EXTRAPOLAÇÃO DO TIPO PENAL. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA CONJUNTA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. RELAÇÃO DOMÉSTICA DE CONFIANÇA E HOSPITALIDADE E CONDIÇÃO DE TIO DA VÍTIMA. SITUAÇÕES DISTINTAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.

2. As consequências do delito extrapolam as inerentes ao crime de estupro de vulnerável quando há danos psicológicos causados à vítima, devidamente atestados nos autos, e há necessidade de acompanhamento com psicólogo por diversos anos.

3. Não configura bis in idem a utilização da agravante genérica do art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal quando a circunstância utilizada pelas instâncias ordinárias para agravar a pena é a prevalência da relação doméstica de confiança e de hospitalidade para o cometimento do delito, enquanto que, para aumentá-la na terceira fase, a condição de tio da vítima, situações distintas, portanto.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 690.214/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) (grifei).

Com tais considerações, e em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023